Tribunal: TJSP
Processo: 2204093-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo – Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Títulos executivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 – Decisão agravada que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo – Promitente-vendedor considerado contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema – Títulos executivos que não especificam a fundamentação legal das exações – Concessão à Fazenda de prazo razoável para emendar ou substituir os títulos - Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração de lançamento tributário – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204093-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SÃO
CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
2
Registro: 2020.0000838209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204093-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SÃO
CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
3
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000
Agravante: São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Municipalidade de Monte Mor
Comarca: Jundiaí
Juiz de origem: Rafael Imbrunito Flores
VOTO No 9987
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU
dos exercícios de 2014 a 2017 Decisão agravada que
rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a
agravante no polo passivo do feito executivo Promitente-
vendedor considerado contribuinte responsável, ante a
ausência de registro da promessa de compra e venda,
conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema
Títulos executivos que não especificam a fundamentação
legal das exações Concessão à Fazenda de prazo razoável
para emendar ou substituir os títulos - Erro meramente
formal, de modo que sua correção não implica alteração de
lançamento tributário Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda, nos autos de Execução
Fiscal contra ela promovida pela Municipalidade de Monte Mor com vistas à
cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2017, em face da r.
decisão de fls. 237/241, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua
Exceção de Pré-Executividade, mantendo-a no polo passivo da demanda
executiva.
Alega a agravante ter sido o imóvel
compromissado à venda antes da ocorrência dos fatos geradores, de modo que
a execução deve recair não sobre ela, mas em face do real possuidor do bem, a
quem incumbia o registro da avença. Aduz, também, a nulidade das CDAs, eis
que não trouxeram a indicação da fundamentação legal do imposto cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
4
Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão e a consequente
extinção do feito executivo.
Não houve pedido liminar.
Regularmente
processado
o
recurso,
a
Municipalidade ofereceu contraminuta a fls. 29/40.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento parcial.

Conquanto a agravante tenha compromissado
à venda o imóvel objeto das exações, não houve o registro da efetiva alienação
ou da transferência da propriedade.
É cediço que o art. 34 do Código Tributário
Nacional atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao
titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo
que cabe ao Município optar entre o titular do domínio (nome constante do
Registro de Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do
tributo, já que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são
solidariamente responsáveis pelo respectivo recolhimento.
Tudo
isso
conforme
já
decidido,
em
precedente análogo, pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA-E-VENDA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
I - O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte
do IPTU 'é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título'. Assim, a existência de possuidor apto a
ser considerado contribuinte do IPTU não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
5
implica a exclusão automática, do polo passivo
da obrigação tributária, do titular do domínio
(assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis). Precedentes:
REsp no 475.078/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
DJ
de
27/09/2004;
REsp
no
596.757/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJ de 19/12/2006; REsp no
850.000/SP, Rel. MIN. ELIANA CALMON, DJe
de 25/09/2008; AgRg no REsp no 1.022.614/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de
17/04/2008.
II - Agravo Regimental improvido.”
(STJ
-
AgRg
no
REsp:
1070754
PR
2008/0146607-8, Relator: Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 21/10/2008, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/11/2008) - (g.n.).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP, julgado em
21/08/2008:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Fato é que o Fisco não está obrigado a
investigar, junto a particulares, a existência de eventuais transferências, não
formalmente registradas, para efetuar o lançamento e cobrar o crédito
tributário de pessoa que não consta, no Registro de Imóveis, como sucessor do
sujeito passivo da obrigação tributária.
O artigo 1.245 do Código Civil dispõe
expressamente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
6
“Transfere-se
entre
vivos
a
propriedade
mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título
translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, se o contrato celebrado entre
particulares não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da
tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-
se que ele não vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não
está obrigada a respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado
artigo 123 do CTN.
Esse é, também, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar
no
polo
passivo
conjuntamente
com
o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do
IPTU. Precedente: REsp 1.110.551/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
7
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da
alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de
forma
que
o promitente
vendedor, proprietário do bem, também é
legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa, na forma do art. 557, § 2o,
do
CPC."
(AgRg
no
REsp
1125171/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) -
(g.n.).
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir
contra quem figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim,
sujeito passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN.
Prosseguindo-se quanto à apontada nulidade
das CDAs pela falta de fundamentação legal da dívida, cumpre reconhecer
que, de fato, os títulos em análise, conquanto mencionem as espécies
tributárias cobradas, padecem do vício consistente na ausência da
fundamentação legal específica das exações.
Ora, o inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o Termo de Inscrição da Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do
Termo de Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
8
dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do
executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da
Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício da CDA, é imperioso,
contudo, permitir à Fazenda exequente que emende ou substitua os títulos, nos
termos do § 8o do mesmo art. 2o da LEF.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em
sua Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível
quando
os
vícios
decorrem
do
próprio
lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do
artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de
fundamentação
legal
equivocada
gera
a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204093-90.2020.8.26.0000 -Voto no 9987
9
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência de fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, resta
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção
não implica modificação do lançamento já feito, tornando possível a
substituição da CDA, com o prosseguimento regular da demanda.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas determinar que seja dado prazo suficiente ao ente público
para substituir as CDAs, suprindo-se a ausência da fundamentação legal
da dívida, sob pena de extinção.

SILVANA M. MOLLO
RELATORA